Tribunal: TJPA
Processo: 0812687-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812687-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: LUIZ ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO RESP N. 1.614.874-SC – TEMA 731 DO STJ. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA QUANTO À TESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI N.5090/DF. AUSÊNCIA DE SIMILIRADIDADE FÁTICA COM O CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, a decisão questionada foi objetiva, direta e sucinta no que tange a apreciação do Tema 731 do STJ, não se constatando nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ao contrário, neste ponto, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no acórdão;

III –

A matéria discutida na ADI n. 5090/DF – STF, versa sobre aplicação da TR ao saldo de contas do FGTS que eventualmente estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal na qualidade de agente operador do fundo. Não há, portanto, semelhança com o presente caso, em que a municipalidade requerida é responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que sequer participa desta relação processual. Assim, inviável a suspensão do processo como pretende o recorrente;

IV-
Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido,
sem efeito modificativo,
apenas e tão somente para se manifestar quanto a tese de suspensão do processo. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 08/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

^

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
visando combater o Acórdão de id nº 12805488 - Pág. 1, o qual deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de 1º grau inalterada.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORARIO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI 5090/DF. INCABIVEL NA ESPECIE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO MEDIANTE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DO AGRAVADO. PAGAMENTO DIRETO A PARTE. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA FINS

DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CONSECTARIOS LEGAIS NOS TERMOS DOS JULGAMENTOS PARADIGMAS PELO C. STF (TEMA 810) E C. STJ (TEMA 905). RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A ADI nº 5090/DF questiona a constitucionalidade da Taxa Referencial para fins de correção monetária do FGTS, quando este for depositado. No caso, a ação principal versa acerca da nulidade da contratação temporária e o consequente direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade. Logo a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria da ADI mencionada, sendo incabível a eventual suspensão do processo principal;

2. O ente municipal não providenciou a abertura da conta vinculada em nome da parte agravada justamente por entender indevido o recolhimento do FGTS na espécie. Assim, considerando a particularidade do caso e o entendimento consolidado pelo STJ, resta claro que a obrigação, transitada em julgado, deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao recorrido e não por meio de deposito;

3. O Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR. O paradigma, todavia, é inaplicável à questão sob análise, eis que se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905);

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inconformado, o ente municipal opôs os presentes embargos de declaração (id nº 13531375 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do ente embargante, aponta omissão quanto a tese firmada no REsp n. 1.614.874-SC – TEMA 731 DO STJ e quanto a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 5090/DF sobre a matéria ora debatida.

Assim, requer o conhecimento e provimento do aclaratórios para sanar as omissões, constando a apreciação da tese firmada pelo STJ quanto à forma de atualização monetária para a parcela de FGTS nos termos do Tema 731 (Recurso Especial nº 1.614.874/SC) e o acolhimento da suspensão do processo até que a Suprema Corte se posicione definitivamente acerca da rentabilidade do FGTS.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 13599954 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou, ainda, propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

De plano, verifico que não há qualquer omissão quanto ao REsp n. 1.614.874-SC – TEMA 731 do STJ, pois restou claramente estabelecido no acórdão que o paradigma é inaplicável à questão sob análise, na medida em que o caso dos autos se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905).

Neste ponto, a decisão questionada foi objetiva, direta e sucinta, mas resolveu a questão posta de forma pertinente e completa. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Desta feita, resta claro que neste argumento um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam suprimidas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, quanto a possibilidade de suspensão do processo, esclareço que a decisão proferida pelo STF, referente à ADI nº 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu a controvérsia acerca da possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, havendo determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.

Entretanto, a matéria discutida na referida ADI versa sobre aplicação da TR ao saldo de contas do FGTS, que eventualmente estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal na qualidade de agente operador do fundo. Não há, portanto, semelhança com o presente caso, em que a municipalidade requerida é responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que sequer participa desta relação processual.

Assim, a tese de suspensão processual não merece guarida na hipótese.

Frise-se que os prequestionamentos em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
sem efeito modificativo
, apenas e tão somente para sanar a omissão quanto a tese de suspensão do processo em razão da ADI n. 5090/DF-STF, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2023